Tribunal: TJSP
Processo: 2323211-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Bauru. Decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura da execução fiscal. Irresignação. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento de execução fiscal que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Bauru. Decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura da execução fiscal. Irresignação. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento de execução fiscal que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Inteligência, ademais, da Resolução no547/2024, do C. CNJ. Execução em tela que foi ajuizada após o julgamento do Tema no1.184, de aplicação obrigatória. Decisão mantida. Recurso não provido.